Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. PARTIDOS POLÍTICOS. INCORPORAÇÃO. DÉBITO DO PARTIDO INCORPORADO. RESPONSABILIDADE DO PARTIDO INCORPORADOR.
1. O partido incorporador sucede o incorporado em direito e obrigações (CC 1.116 e Lei 9.096/1995, art. 29, § 7o).
2. Ausência de probabilidade do direito e necessidade de instrução probatória. Tutela de urgência inviável.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.